Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-75.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-75.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA JOSÉ DA SILVA (VÍTIMA), ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.351.731-09 (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PROCEDÊNCIA – MÚLTIPLAS LESÕES – RECURSO PROVIDO.

Imperioso o sopesamento negativo da culpabilidade porquanto o crime fora praticado com inúmeros golpes que causaram múltiplas lesões na ofendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002205-75.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal no 2205-75.2019.811.0059, Código 114799, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal praticado em ambiente doméstico, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal e à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, sendo concedida ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, devendo o mesmo cumprir as condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal (Id. 27435667/27435668).

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a readequação da pena-base, ante a necessária valoração negativa da circunstância da culpabilidade, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau desconsiderou as múltiplas lesões sofridas pela vítima (Id. 27435677/27435678).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (Id. 27435686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 34722974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal no 2205-75.2019.811.0059, Código 114799, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrido ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS pela prática dos crimes de lesão corporal praticado em ambiente doméstico e ameaça.

Busca o Ministério Público, em síntese, a readequação da pena-base, ante a necessária valoração negativa da circunstância da culpabilidade, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau desconsiderou as múltiplas lesões sofridas pela vítima.

Com razão a acusação.

Impende registrar que a pena-base, desde que aplicada dentro dos limites previstos abstratamente no tipo legal, é ato discricionário do juiz, que a fixa conforme seja necessário para a prevenção e repressão do crime. Ademais, deve ser observado o critério trifásico de fixação da pena, levando em consideração as diretrizes do art. 59 do CP, como procedido no caso em tela.

Analisando a r. sentença combatida, verifica-se que o Juízo de piso, na primeira fase da dosimetria penal, assim considerou as circunstâncias judiciais, para fixação da pena-base:

“(...) Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, tem-se que o réu tecnicamente primário (consulta ao sistema Apolo e site TJMT). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, segundo o Informativo no 532, do Superior Tribunal de Justiça, “o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção”.

Ocorre que, conforme laudo pericial acostado aos autos, foram constatadas diversas áreas de equimoses pelo corpo da ofendida, o que demonstra que a mesma sofrera múltiplas lesões em várias partes do seu corpo (Id. 27435642).

Ademais, consta do depoimento prestado pela vítima em sede de inquérito policial, que o acusado chegou à residência em situação de embriaguez e passou a agredir sua ex-convivente com diversos tapas e socos, vejamos:

“(...) Que o suspeito na noite de ontem por volta das 23:00 horas chegou na residência bêbado e já provocando a declarante com palavras; Que a agressão verbal evoluiu para agressão física com tapas em seu rosto, chutes e empurrões; Que o suspeito bateu a cabeça da declarante contra a parede e a enforcou (esganou) a declarante; Que assim que a declarante conseguiu se livrar do suspeito, correu para um tereno baldio onde se escondeu; Que o suspeito a procurou por toda a parte dizendo se a encontrasse a mataria; Que a declarante foi para a casa de uma conhecida onde passou o restante da noite; (...) Que segundo a declarante as agressões do seu companheiro contra ela são constantes toda as vezes que ele fica bêbado; Que no ano de 2018, a declarante teria registrado o B.O. 2018.379257, contra o mesmo suspeito, momento em que teria sido confeccionado uma medida protetiva em desfavor do suspeito, contudo a pedido da mãe do suspeito a declarante reatou o relacionamento e teria retirado a medida, oportunizando o suspeito mais uma vez; Que com o nvo fato a declarante solicita os benefícios da Medida Protetiva e representa pelo crime de Lesão Corporal e Ameaça (...)”
(Id. 27435613).

Portanto, não há falar-se em mero resultado naturalístico da conduta perpetrada pelo acusado, tendo em vista as múltiplas lesões sofridas por sua ex-convivente, devendo ser sopesada o vetor da culpabilidade em desfavor do acusado (AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Desse modo, readéquo a
pena-base imposta ao crime de lesão corporal para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantida a pena aplicada para o crime de ameaça, o regime aberto para o início do cumprimento das penas, bem como os demais termos da sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para sopesar em desfavor do réu a circunstância judicial da culpabilidade, readequando-se a pena privativa de liberdade do crime de lesão corporal em ambiente doméstico para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantido o regime prisional e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020